Tribunal: TJMT
Processo: 1013865-27.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013865-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ELSON LUIZ DA SILVA MORAES - CPF: 857.722.161-04 (AGRAVADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013865-27.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELSON LUIZ DA SILVA MORAES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL –
MARCO INICIAL PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – DATA DA PRISÃO DECORRENTE DA UNIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE – DIA DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA ORIUNDA DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO
–
A
GRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A superveniência de trânsito em julgado de sentença condenatória enseja a unificação das penas, mas não deve servir de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios executórios
” (N.U 1009571-29.2022.8.11.0000, minha relatoria, DJe: 22/7/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013865-27.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ELSON LUIZ DA SILVA MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, em face da decisão do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, no executivo de pena movido em desfavor de
Elson Luiz da Silva Moraes
, considerou como marco inicial, para fins de progressão de regime, a data do início do cumprimento de pena da primeira condenação, e não a da prisão decorrente da decisão de unificação.

A 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá requer a reforma da decisão hostilizada para que seja considerado como data-base o dia da prisão decorrente da unificação das penas.

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 135170715).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 135170716).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 122604981).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1013865-27.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
Elson Luiz da Silva Moraes
tem em seu desfavor o PEP nº 0012928-54.2012.8.11.0042, com pena total unificada de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
[1]
.

O agravado encontrava-se cumprindo sua reprimenda, oriunda do primeiro processo, no regime semiaberto, desde 22/2/2016.

Com a superveniência de nova condenação, o juízo da execução penal realizou a unificação das penas, fixando o regime fechado, sendo o reeducando preso em 21/1/2022.

Ato contínuo, o cálculo de pena foi retificado, no qual manteve-se a data de 22/2/2016, para fins de progressão de regime, haja vista ter sido o dia de início do cumprimento da primeira condenação.

Instado a se manifestar, o
Parquet
requereu que a data da prisão, decorrente da decisão de unificação, fosse considerada para fins de progressão.

No dia 14/2/2022, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá deixou de acolher o pedido ministerial, proferindo a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

O representante ministerial trouxe aos autos cota que visa a retificação da data-base utilizada para fins de concessão de novos benefícios, a fim de adotar o dia da última prisão como marco inicial.

O órgão do Parquet sustenta que, após a juntada da nova Guia e, de consequência, a fixação do regime fechado com a expedição de mandado de prisão, há de se contabilizar a recaptura do penitente para fins de concessão dos futuros benefícios.

A defesa, por seu turno, salientou a necessidade de retificação do cálculo de pena e, na sequência, pugnou pela concessão da progressão de regime ao recuperando.

É o relatório.

Decido.

A questão trazida à baila versa sobre a data-base utilizada como marco inicial para contabilização de futuros benefícios, a retificação do tempo efetivamente cumprido e, por fim, a viabilidade, ou não, para concessão da progressão de regime.

Pois bem.

As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando encontrava-se no cumprimento do regime semiaberto desde 22/02/2016, quando foi procedida a soma e unificação das reprimendas, em face da juntada de nova condenação, sendo, na oportunidade, fixado o regime fechado.

No dia 21/01/2021, foi dado cumprimento à ordem prisional lançada nos autos.

Cumpre salientar que inexiste reconhecimento da prática de falta grave no curso da execução penal desde a inserção do apenado no regime intermediário, tampouco a notícia de descumprimento das regras fixadas em audiência admonitória, de modo a justificar eventual aplicação dos efeitos secundários à regressão de regime.

Nesse sentido, é sabido que “2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.” (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 15/03/2018)

Assim, não há que se falar em acolhimento da cota ministerial, devendo, pois, ser adotado o dia 22/02/2016 como data-base.

D’outra banda, verifica-se que o penitente permaneceu preso preventivamente durante a instrução da Ação Penal colacionada aos autos, lapso que deverá ser contabilizado como pena cumprida e detração penal.

Com essas considerações DEIXO DE ACOLHER a cota ministerial apresentada e, de consequência, DETERMINO a retificação do cálculo de pena para adotar como data-base o dia 22/02/2016, bem como, proceder a inclusão do período de prisão preventiva como detração.

Por consequência, verifica-se o implemento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

Assim, requisite-se atestado de comportamento carcerário, a ser enviado no prazo de 48 horas, para análise acerca do preenchimento, ou não, do mérito subjetivo; com o aporte do documento, ao Ministério Público e, conclusos.

Remeta-se cópia da presente decisão ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Habeas Corpus nº 1001599-08.2022.8.11.0000).

Às URGENTES providências.

CUIABÁ, 14 de fevereiro de 2022.

Geraldo Fernandes Fidelis Neto

Juiz de Direito
”.

A questão jurídica colocada em debate cinge-se quanto à fixação do marco inicial para fins de benesses executórias, em especial a progressão de regime.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo Ministério Público Estadual, o recurso não comporta provimento.

Diante da inexistência de previsão legal para a alteração da data-base no processo executivo de pena, na hipótese de condenação posterior ao início da execução, deve ser considerada como marco inicial a data do início do cumprimento da pena.

A razão de assim pensar está no próprio texto da Lei de Execução Penal, que em seu artigo 111, parágrafo único, assim dispõe:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.

Por sua vez, é o teor do artigo 118 da Lei de Execução Penal:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:
“
a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
”
[2]
.

Segundo pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
não há previsão legal expressa que permita a alteração da data-base para concessão de novas benesses quando da unificação das penas. Assim, o marco inicial para concessão de benefícios deve permanecer inalterado, ou seja, sem interrupção, independentemente de ter havido ou não a regressão de regime. (...) Mostra-se, incabível, portanto, a alteração da data-base para a concessão dos benefícios da execução, diante de uma nova condenação no curso da execução da pena
” [Id nº 136765694 - Pág. 4/5].

Mutatis mutandis
, ao caso aplicáveis os seguintes arestos deste E. Tribunal:

“
A Terceira Seção, órgão integrado por todos os Ministros das Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp n. 1.557.461/SC, de relatoria do e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, modificou a orientação jurisprudencial anterior e estabeleceu que sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, permanecendo como marco a data da última prisão, ou desde a última infração disciplinar, por inexistir respaldo legal para a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios
” (N.U 1009240-47.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

“
A superveniência de trânsito em julgado de sentença condenatória enseja a unificação das penas, mas não deve servir de novo parâmetro para fixação da data-base para concessão de benefícios executórios.

Sobrevindo nova condenação durante o curso da execução, deve ser considerada como data-base para a concessão de benefícios o dia da última prisão ou a data da última infração disciplinar
” (N.U 1009571-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

[1]
Autos nº 0006492-39.2011.8.11.0002, com pena de 8a9m e 0010643-72.2016.8.11.0002, com pena de 11a6m.

[2]
STJ. HC nº HC 629810 / SP. Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe: 7/4/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022